Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718811-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NDT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME EMBARGADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20309174- Pág.1/5, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora